Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-17.2016.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Vistos etc.
Ao reanalisar os autos, constato que, não se trata de pretensão que se enquadre na Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009 que “dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios”, pelo que reconsidero a decisão (Id. 7574257) que declinou da competência para à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Ademais, procedam-se às retificações necessárias para constar como classe processual: Apelação/Remessa Necessária.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator